Tribunal: STF
Processo: RE 242491
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. VALIDADE DO ATO PARA OPÇÃO, POR PARTE DO
CONTRIBUINTE, PELO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS.
        Questão que refoge ao âmbito do recurso sob enfoque e que
deve ser examinada administrativamente pelo Comitê Gestor do REFIS.
        Agravo desprovido.